Tribunal: STF
Processo: Pet 8619
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada pela Deputada Federal Maria Margarida Martins Salomão contra o Ministro de Estado da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, com fulcro no art. 144 do Código Penal. 
    Pelo que consta da inicial, em entrevista concedida ao “Jornal da Cidade”, o interpelado, na condição de Ministro da Educação, fez uma série de inferências sobre atividades ilícitas nas universidades federais, das quais pode-se, segundo a requerente, constatar a prática de crimes contra a honra dos docentes e membros da comunidade acadêmica destas universidades, verbis: 
    “Foi criada uma falácia que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo, autonomia de pesquisa, autonomia de ensino... Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é três de maconha, você tem plantações extensivas nas universidades. A ponto de ter borrifador de agrotóxico, porque orgânico é bom contra a soja, pra não ter agroindústria no Brasil, na maconha deles eles querem tudo o que que a tecnologia tem à disposição. Ou coisas piores, você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina.” 
    Ao final, pede o seguinte: 
    “[...]
    14. Diante do exposto, requer a notificação do Interpelado para que, no prazo legal de 48 (quarenta e oito horas) horas, preste as informações referentes aos quesitos apresentados acima, sob as penas da Lei.
    15. Requer, ainda, cumprida a notificação e decorrido o prazo de 48 horas, sejam os autos devolvidos a autora para que possa instruir as eventuais ações judiciais em face do Interpelado.”
    A Advocacia-Geral da União apresentou resposta, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. Informa que as declarações não são dúbias ou ambíguas, antes, pelo contrário, são genéricas, sem destinatário específico, o que afasta a utilidade, a necessidade e a adequação da medida ora postulada.
    Aduz, no mérito, que as referidas declarações, sem qualquer conteúdo ilícito, foram exteriorizadas com base no direito fundamental de livre manifestação do pensamento, conforme prevê o art. 5º, IV, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo este o caso dos autos. 
    Sublinho, outrossim, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República (PGR), na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Verifico, desde logo, que a interpelação judicial, em hipóteses como a dos autos, qualifica-se como típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a honra, consoante assinala Rogério Lauria Tucci (“Pedido de Explicações”, in RT 538/297).  
    Ademais, a finalidade deste instrumento processual, previsto no art. 144 do Código Penal, está rigorosamente vinculada a dirimir expressões revestidas de imprecisão, obscuridade e incerteza. Em outras palavras, busca-se elucidar afirmações, referências e alusões das quais se poderá inferir a prática, em tese, de infrações penais tipificadas nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal.
    Trago à colação, nesse sentido, precedentes desta Suprema Corte:
    “INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL (CP, ART. 144) - POSSIBILIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR, NÃO OBSTANTE A GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, POR SE TRATAR DE CONGRESSISTA-CANDIDATO - IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS - AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGÜIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA EM TORNO DO CONTEÚDO MORALMENTE OFENSIVO DAS AFIRMAÇÕES - INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    […]
    - O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambigüidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível.
    - Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes.” (Ag.Reg. na Pet. 4.444/DF, de relatoria  do Ministro Celso de Mello - sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado. 2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag.Reg. na Pet 5.151/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux). 
    In casu, não obstante a ausência de qualquer dúvida ou obscuridade das afirmações tidas por moralmente ofensivas, sublinho, porque oportuno, a presença de incerteza e ambiguidade quanto aos verdadeiros destinatários das graves imputações, razão pela qual não há que cogitar da ausência de interesse de agir. 
    Em outras palavras, verifico a presença dos requisitos para a admissibilidade desta interpelação, máxime porque, convém destacar, o Ministro de Estado corroborou, em sua resposta, que as declarações “são genéricas, sem destinatário específico.” (e-doc 9) Como se nota, há fundadas dúvidas acerca da identidade dos autores das supostas condutas ilícitas atribuídas pelo requerido. 
    Superada a preliminar, cumpre destacar o entendimento desta Corte, em relação à destinação da presente medida preparatória, no sentido de “que não caberá, ao Supremo Tribunal Federal, nesta via processual, avaliar o conteúdo das explicações dadas pela parte requerida nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las a esta Corte Suprema” (Pet 4.892, de relatoria do Ministro Celso de Mello – sem os grifos do original), de modo que os esclarecimentos prestados devem ser entregues ao requerente a fim de que tome as providências que compreenderem pertinentes (art. 729, CPC, cumulado com o art. 3°, CPP). 
    Realizada, portanto, a notificação judicial e apresentada manifestação pelo interpelado, exaure-se a função primária desta interpelação. 
    Isso posto, julgo extinto este procedimento. 
    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
    No que concerne ao comando legal de entrega dos autos à parte (art. 729 do CPC), observo que a consulta à íntegra dos autos de processos eletrônicos poderá ser realizada nos termos da legislação em regência.
     Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2020.
 Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator